Tribunal: STF
Processo: RHC 248255
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO SUBTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ANPP. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA TRASITADA EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOVILMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A ausência de argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada conduz à sua manutenção, por seus próprios fundamentos.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite a interposição de recurso ordinário habeas corpus como substitutivo do recurso próprio tampouco para remediar a não oposição de embargos declaratórios ao colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a fim de sanar a omissão apontada no acórdão ora inquinado coator. 



    3. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica quanto à compreensão de que, de fato, o “habeas corpus é incompatível com o controle abstrato de invalidade de atos normativos” (HC 244528 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 19.09.2024). De igual maneira, entende-se que “a ação de habeas corpus não pode ser utilizada indevidamente, por quem não dispõe de legitimidade ativa, como indevido sucedâneo do processo de controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos em geral” (HC 212.713-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2022). Precedentes.



    4. Ademais, não se admite o manejo de habeas corpus nem de recurso ordinário em habeas corpus para acolher pretensão defensiva destinada à absolvição ou à desclassificação do delito pelo qual restou condenado, com trânsito em julgado, o paciente, pois imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal. 



    4. Por fim, o Plenário desta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do HC 185.913, em 18.09.2024, embora tenha decidido que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), estabeleceu sua limitação aos casos em que não tenha havido condenação definitiva, o que não ocorre na espécie. 



    5. Agravo regimental não provido